Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007486-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0002-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO. OPERAÇÃO SIMULADA. EMPRESA DE FACHADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração no
141339000282019104
.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia gira em torno da interrupção do diferimento do ICMS e da consequente exigibilidade do tributo, sob o fundamento de que a operação teria sido simulada, envolvendo empresa de fachada.

III. Razões de decidir

3.
A documentação apresentada não comprova a efetiva entrega das mercadorias à destinatária indicada nas notas fiscais, tampouco a regularidade da transação comercial, pois os pagamentos foram realizados por terceira empresa, a qual não figura na operação.

4.
Verificou-se indícios de que a destinatária formal da operação seria empresa de fachada, criada para burlar a tributação, ensejando a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

5. Não se demonstrou, de forma inequívoca, a boa-fé do contribuinte nem a regularidade das operações, sendo inaplicável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa destinatária. 2. A ausência de prova da efetiva entrega da mercadoria e de vínculo comercial regular com a suposta destinatária autoriza a manutenção da exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados
:
RICMS/MT, art. 580, III; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 623335/PR,
Rela
. Mina. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008; TJMT, N.U 1000701-24.2021.8.11.0034, Rel.
Rodrig

o Roberto Curvo, julgado em 27/11/2024; TJMT, N.U 1001454-11.2020.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 20/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por
Coabra
Cooperativa
Agro Industrial
do Centro Oeste
contra decisão interlocutória do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 1008806-61.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração no
141339000282019104
.

Irresignada, a Agravante sustenta sua boa-fé nas operações, afirmando que não participou de qualquer esquema ilícito, tampouco tinha ciência de que a empresa destinatária, Agropecuária Itaúna Ltda., estaria envolvida na denominada "Operação Crédito Podre". Alega que a intermediação da venda da produção agrícola dos cooperados ocorreu de forma legítima e que a Agropecuária Itaúna Ltda. possuía inscrição estadual ativa à época das operações. Destaca, ainda, que todas as transações foram realizadas no âmbito do leilão do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), promovido pela Conab, reforçando a regularidade e a legalidade dos negócios.

Nesse contexto, argumenta que a autuação decorre unicamente da presunção do fisco de que o pagamento das mercadorias foi realizado por terceiro (
Cooperglobal
Cooperativa dos Produtores de Algodão), o que, contudo, não compromete a validade da operação, uma vez que o fato gerador do ICMS é a circulação física da mercadoria, e não a forma de pagamento. Acrescenta que o fisco não comprovou qualquer desvio de mercadoria ou destinatário diverso daquele indicado nas notas fiscais, tampouco declarou a inidoneidade desses documentos fiscais.

Para corroborar suas alegações, aduz que juntou aos autos provas incontestáveis da regularidade da operação, incluindo notas fiscais, documentos do leilão da Conab, registros de transporte e comprovantes de pagamento. Afirma que, diante desse conjunto probatório, não há necessidade de dilação probatória, pois a matéria pode ser analisada com base nos elementos já constantes dos autos. Além disso, destaca que a presunção de legitimidade dos atos administrativos foi afastada, tornando cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo da NAI no
141339000282019104
, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN.

Por fim, sustenta que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário inviabiliza suas atividades, uma vez que a ausência de certidão negativa de débitos impede a obtenção de benefícios fiscais essenciais, como o PROALMAT e o diferimento do ICMS, impactando diretamente todos os seus cooperados. Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Id. 207431650).

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 208410657).

Posteriormente, o agravo interno interposto pela Agravante foi desprovido (Id. 241074667).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 215273650).

A Procuradoria-Geral de Justiça, embora intimada conforme Id. 249440694, não apresentou parecer ministerial, limitando-se a manifestar ciência acerca do acórdão que negou provimento ao agravo interno (Id. 250090656).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De
início
,
conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Co
nforme relatado, trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Coabra
Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste
contra decisão interlocutória do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 1008806-61.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração no
141339000282019104
.

A Agravante ajuizou ação anulatória
com o objetivo de ver declarada a nulidade do crédito tributário lançado, sob o fundamento de que as operações comerciais realizadas estavam devidamente amparadas pelo regime de diferimento do ICMS, conforme disciplinado no Anexo VII do RICMS/MT. Alegou, ainda, ter instruído os autos com documentação comprobatória suficiente para evidenciar a boa-fé na condução das transações.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, pleito que foi indeferido sob o argumento de que os atos da Administração Tributária gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente passíveis de afastamento mediante dilação probatória. Inconformada com essa fundamentação, interpôs o presente recurso, reiterando as razões já apresentadas.

Pois bem.

No caso vertente, verifica-se que a Agravante atuou como intermediária na comercialização de algodão em pluma produzido por seus cooperados, tendo adquirido a mercadoria dos produtores rurais
Sérgio Evaristo
Varnier
e
Silvana Maria
Vizzoto

Varnier
, para posterior revenda à empresa
Agropecuária Itaúna Ltda.
, que figurou como destinatária nas notas fiscais.

Considerando a natureza do produto agrícola, a operação foi realizada sob o regime de diferimento do ICMS, instituto que posterga o momento da exigência do tributo para etapa posterior da cadeia comercial. A previsão normativa encontra respaldo no artigo 6o do Anexo VII do RICMS/2014, que dispõe:

“Art. 6° O lançamento do imposto incidente nas saídas de feijão em vagem ou batido, de milho em palha, em espiga ou em grão e de semente de girassol, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I –
sua
saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II –
sua
saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV –
a
saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.”

Contudo, em razão de auditoria fiscal denominada “
Crédito Podre
”, a Fazenda Pública constatou supostos indícios de irregularidade que, a seu ver, justificariam a
interrupção do diferimento do ICMS
, ensejando a lavratura da Notificação de Auto de Infração mencionada. Fundamentou-se a autuação no fato de que, embora a documentação fiscal indicasse a Agropecuária Itaúna Ltda. como destinatária, não se comprovou a efetiva entrega da mercadoria a tal empresa, tendo as investigações apontado uma terceira como real destinatária.

Para o Fisco, tal circunstância configuraria
simulação da operação comercial
, apta a ensejar a interrupção do diferimento tributário, nos termos do artigo 580, inciso III, do RICMS/MT, que assim dispõe:

“
Art. 580 Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

[...]

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.”

No presente caso, embora a Agravante sustente a regularidade das operações, o conjunto probatório dos autos originários não é suficiente para comprovar que a
Agropecuária Itaúna Ltda.
foi, de fato, a destinatária das mercadorias descritas nas notas fiscais.

A documentação colacionada refere-se, majoritariamente, à aquisição do algodão junto aos produtores rurais, sem, contudo, demonstrar a concretude da operação de revenda para a mencionada empresa. Ademais, ainda que existam notas fiscais direcionadas à Agropecuária Itaúna Ltda., os comprovantes de pagamento foram emitidos em nome da
Cooperglobal
– Cooperativa dos Produtores de Algodão
, o que fragiliza a tese defensiva da Agravante quanto à efetiva destinação da mercadoria.

As evidências colhidas apontam para a constituição da
Agropecuária Itaúna Ltda.
como empresa de fachada, utilizada com o intuito de ocultar o real adquirente das mercadorias e, assim,
burlar a incidência do imposto
. Tal constatação compromete a validade das operações e afasta a aplicação do diferimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo prova robusta da boa-fé do contribuinte e da efetiva realização da operação, não se configura a interrupção do diferimento. Contudo, tal entendimento pressupõe a comprovação da veracidade da transação comercial e da regularidade dos documentos fiscais que a embasam (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 623.335/PR,
Rela
Mina Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008).

Não se mostra suficiente, portanto, a mera alegação de boa-fé. É imprescindível que o contribuinte demonstre, de forma inequívoca, a realização do negócio jurídico, a entrega da mercadoria, os respectivos pagamentos e a identidade do destinatário, o que,
in
casu
, não restou comprovado.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situações análogas:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS A EMPRESA DE FACHADA. PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
III. Razões de decidir

3. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando há qualquer saída ou evento que inviabilize o lançamento do imposto nos momentos indicados pela legislação estadual, conforme art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

4. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações.

5. A ausência de comprovação de uma relação autêntica entre o contribuinte e a empresa intermediadora — sobretudo quando a mercadoria é entregue e o pagamento realizado por outra empresa — caracteriza operação simulada e legitima a interrupção do diferimento do ICMS.
[...]

Tese de julgamento: "A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa intermediadora".

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000749-80.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2024; TJMT, N.U. 1001454-11.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/04/2021. (N.U 1000701-24.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EFEITOS DE PARCELAMENTO – POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA – POSSIBIIDADE –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INDEFERIMENTO – ICMS – PRODUTOR RURAL OPTANTE DO REGIME DO DIFERIMENTO - VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS À EMPRESA DE FACHADA – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA NOTA FISCAL – TENTATIVA DE BULAR O FISCO - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 35-B, IX, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR – RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA – ARTIGO 580, III, DO RICMS/MT - EXAÇÃO QUE SEGUE ACOBERTADA PELA LEGALIDADE, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – A confissão de dívida para efeito de parcelamento, na seara administrativa, não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que condiz aos seus aspectos jurídicos.

2 – Ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC (plausibilidade do direito e periculum in mora), o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência é medida que se impõe.

3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento). 4 – A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado. (N.U 1001454-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021,
P
ublicado

no DJE 23/08/2021)

Dessa forma, ausente nos autos qualquer elemento que afaste a presunção de veracidade dos atos administrativos, não se evidencia a
probabilidade do direito invocado
. Igualmente, inexiste
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
, sendo certo que a concessão da medida liminar pretendida implicaria obstáculo à atuação fiscal do Estado, invertendo a lógica do perigo na demora.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, a medida pleiteada exige a presença cumulativa dos requisitos legais, os quais não se encontram atendidos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025